Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700875-83.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO FRAZAO DE MENEZES AGRAVADO: CORINA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE HUMBERTO FRAZAO DE MENEZES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL requerida por CORINA MARIA DE SOUZA: “1. A parte autora requer seja determinada a constrição dos valores referentes à caução, via Sisbajud, conforme previsto na decisão de ID N. 221542263. 2. Verifica-se que a Decisão de ID 221542263 deferiu a tutela de urgência para que a parte requerida promovesse a imediata restituição da caução prestada em garantia do contrato de locação. Ademais, o requerido José Humberto Frazão de Menezes foi devidamente citado (ID 221757216), em 23/12/2024, apresentou recurso de Embargos de Declaração (ID 222093015), mas não comprovou o cumprimento de decisão judicial. 3. Assim, tratando-se de obrigação solidária e ausente comprovação do cumprimento da determinação judicial, defiro a constrição de ativos do requerido JOSE HUMBERTO FRAZAO DE MENEZES - CPF: 153.832.027-49, até o valor de R$ 3.810,00 (três mil, oitocentos e dez reais). 4. O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada nas contas da parte requerida. 5. Esclareço que foram desbloqueados os valores que ultrapassam o valor perseguido. 6. Fica a parte requerente intimada para apresentar conta bancária para transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias. 7. Aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 21/02/2025 17:00min.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada ignorou cláusula contratual que condiciona a devolução da caução à realização de vistoria no imóvel; (ii) que a vistoria não foi autorizada pela Agravada, o que impede a restituição; (iii) que os orçamentos apresentados dizem respeito a outras obrigações, não à caução; (iv) que não há probabilidade do direito nem perigo de dano a justificar a tutela de urgência; e (v) que há, na verdade, risco de dano reverso, pois houve bloqueio de valores do Agravante sem o cumprimento da cláusula contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, afastando a determinação de devolução imediata da caução até que seja realizada a vistoria no imóvel. Preparo recolhido (ID 67834926). A decisão de ID 67975347 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a Agravada pugna pela manutenção da decisão, por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem evidencia que, em sua contestação, o Agravante informa ter realizado a vistoria no imóvel e que inexiste impedimento para a restituição da caução, consoante demonstram os seguintes trechos (fls. 12 e 20 ID 230186104): “Dessa maneira, como já se afirmou, o imóvel foi regularmente entregue em 18.03.2025 (doc. 3), e verificou-se que o imóvel estava em boas condições, motivo pelo qual não há qualquer óbice para o recebimento da caução. Considerando que a caução já foi recebida a partir do bloqueio realizado nos presentes autos, evidentemente que se trata de obrigação contratual já cumprida – agora, efetivamente devida, já que realizada a pertinente vistoria no imóvel. Ademais, o Requerido José Humberto Frazão de Menezes realizou a transferência do complemento do valor da caução, correspondente aos rendimentos financeiros da conta (doc. 5). (...) 54. Já se afirmou também que o apartamento foi entregue em boas condições e que a caução já seria devolvida de toda sorte, e, em razão da decisão do MM. Juízo em sede de tutela provisória, a Requerente inclusive já recebeu o valor da caução antecipadamente, além do complemento referente aos rendimentos financeiros (doc. 5), motivo pelo qual se entende que tal pedido perdeu seu objeto.” O recurso fundamentava-se na ausência de realização da vistoria, condição contratual considerada indispensável à liberação da caução. Com a posterior comunicação de que a vistoria foi efetivamente realizada, configura-se a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator